Tribunal: TJSP
Processo: 1017483-70.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017483-70.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, Interessados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado RAFAEL SILVEIRA COLMANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017483-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 20.799
2
VOTO No 20.799
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017483-70.2017.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeiro
Preto S/A.
EMBARGADO: Rafael Silveira Colmanetti.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal
para expressão de inconformismo ou para reforço de
prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
rejeitam-se os embargos de declaração, observada a
inadequação
da
via
recursal
para
expressão
de
inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 267/276), nos autos e entre as partes acima identificadas, sob
a alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
omissão e para prequestionamento, modificando o resultado do julgado,
para acolher a pretensão da embargante no processo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em ação declaratória de nulidade de ato
administrativo c. c reparatória de danos materiais e morais, na qual se
discute pretensão de nulidade de auto de infração, por multa de trânsito
aplicada por pessoa jurídica de direito privado, expressa o resultado de
provimento parcial do recurso do autor, para afastar a nulidade das
autuações lavradas por radar fotográfico.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017483-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 20.799
3
ausente omissão, contradição ou obscuridade pressupostos necessários
dos embargos
não há espaço para complemento, correção ou
aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda a matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).
Especificamente quanto aos pontos levantados no recurso, quais
sejam, a competência dos entes municipais de regular sobre trânsito, o
objeto da empresa executiva e gestora do trânsito, instituída por lei
municipal, com atribuições delegadas para a realização de serviço público,
sem distribuição de dividendos e lucro, o v. acórdão, ao reformar em parte
a r. sentença, para afastar a anulação dos autos de infração descritos na
inicial
(nos
B26242693
e
C2625610), pautou-se na observância das
mencionadas questões, o que expressa suficiente razão para o resultado
de desprovimento do recurso da ré.
Com relação à análise da legislação constitucional e
infraconstitucional concernente à matéria, é oportuno destacar o v.
acórdão embargado apreciou os fatos e o direito aplicável, enfrentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017483-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 20.799
4
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ficando
automaticamente prejudicados aqueles que lhe são incompatíveis, por
congruência lógica (e, por isso mesmo, sem força de infirmar a conclusão).
Aliás, o art. 489, IV, do novo CPC, a rigor, não expressa o
princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com
abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da
fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos
argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado. É por
esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação não
impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas daqueles "capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (sic).
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator